Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701292-10.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALILA DOS SANTOS CADAVEZ RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Recurso inominado julgado deserto, com condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados, inicialmente, em 15% do valor da condenação. Contudo, não houve condenação em primeira instância, o que demanda a readequação do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o art. 55. da Lei 9099\95. Conforme o art. Art. 55. “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. No caso em análise, não houve condenação em primeira instância, tampouco se verifica proveito econômico aferível. Assim, o critério aplicável é o valor da causa, que servirá de base para a fixação dos honorários advocatícios. Portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados em 15% do valor da causa, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais. Ante o exposto, modifico a decisão para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099\95. Custas processuais a cargo do recorrente, nos termos da sucumbência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.